Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Execução penal. Nova condenação. Pena anterior integralmente cumprida. Unificação. Não possibilidade.
1 - A soma ou unificação das penas privativas de liberdade, para determinar o regime de cumprimento de pena pelo juízo da execução, depende, além da superveniência de nova condenação, que a execução penal esteja em curso e a pena ainda sendo cumprida.
2 – Se a pena do crime anterior foi integralmente cumprida na data em que distribuída a carta de guia do crime superveniente – quando se considera o início do cumprimento da pena - não há unificação das penas, forma-se uma nova execução.
3 - Agravo não provido.